Tribunal: TJDFT
Processo: 0009380-15.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009380-15.2013.8.07.0004 RECORRENTE: ELIANE DOMINGOS BARBOSA RECORRIDOS: GERALDO GONÇALVES SILVA, MARIA DE FÁTIMA PINTO GONÇALVES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO NÃO FUNDAMENTADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DOMÍNIO CONFERIDO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DEMORA NA AQUISIÇÃO DO DIREITO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo a parte recorrente se limitado a realizar um pedido, sem sequer fundamentá-lo ou expor suas razões do pedido de reforma, não impugnando devidamente a r. sentença combatida neste tocante, constata-se clara afronta ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do apelo em relação a tais teses. 2. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e adequação, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada para sanar o problema apresentado. Verificando-se estarem presentes todas as condições da ação imprescindíveis para sua postulação em juízo, não há que se falar em ausência de interesse de agir dos autores. Preliminar rejeitada. 3. Havendo um nítido desequilíbrio entre o valor da prestação devida no momento em que ela foi estabelecida e aquele devido no momento em que efetivamente deveria se dar o pagamento em face da condição suspensiva operada, a prestação comporta correção monetária, especialmente como forma de compensar a perda econômica da moeda, evitando-se, assim, o enriquecimento indevido de uma das partes. 4. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 122, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, asseverando que a avaliação realizada no imóvel teria apontado desproporcionalidade entre o preço atual do bem e o valor supostamente entabulado no contrato, ensejando-lhe onerosidade excessiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 122, 478, 479 e 480, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027